Tribunal: TCU
Processo: 008.395/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9964/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que o representante alegou que os preços pagos pelo Ministério da Defesa, por intermédio do Comando da Marinha, no âmbito do contrato com o Laboratório Farmacêutico EMS S/A, para fornecimento de mais de onze milhões de comprimidos de citrato de sildenafila de 20, 25 e 50 miligramas entre os anos 2019 e 2022, prevendo a transferência de tecnologia de fabricação do medicamento (Parceria para o Desenvolvimento Produtivo - PDP), seriam superiores aos valores auferidos em licitações promovidas por outros órgãos federais, tais como os pregões 74/2021, 16/2022, a cargo do Departamento de Logística do Ministério da Saúde; Considerando que, conforme apontado pela AudContratações, os objetos dos editais dos pregões eletrônicos 74/2021 e 16/2022 não trataram da aquisição de medicamento ou insumo com transferência de tecnologia de produção do medicamento ou envolveu PDP; Considerando que, consoante a unidade instrutiva, "o principal objeto do contrato em questão [firmado com o laboratório EMS S/A] é a transferência de tecnologia (know how) relativa à produção dos medicamentos, sendo que a aquisição dos medicamentos tem caráter acessório" (peça 64); Considerando que, de acordo com a AudContratações, a unidade jurisdicionada apresentou justificativa para o método utilizado para estimar os valores unitários de referência referentes à PDP para a transferência de tecnologia e produção da sildenafila, com a discriminação dos valores referentes à aquisição dos medicamentos, mas sem especificar o valor correspondente à transferência de tecnologia, em vista da ausência de exigência normativa à época da assinatura do acordo (Portaria 2531/2014/MS), de modo que não haveria como se estimar a separação do preço do produto e da tecnologia; Considerando que a AudContratações concluiu que, "da análise da documentação acostada aos autos, não ficaram provadas as alegações do representante". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 88), ao Laboratório Farmacêutico da Marinha - Comando da Marinha e ao representante. 1. Processo TC- Processo 008.395/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Elias Vaz de Andrade (XXX.894.401-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.